Tribunal: STF
Processo: HC 107409
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. ORDEM DENEGADA.



          A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.



           A fixação de pena de quatro anos de reclusão para o crime do art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, que admite penas entre dois a oito anos, não se afigura arbitrária, máxime quando presentes circunstâncias desfavoráveis, como dolo intenso, violência da conduta e brutalidade da lesão corporal



          A quantidade de pena não é o único critério a ser considerado para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme remissão constante no art. 33, § 3º, do Código Penal. 



          Não se presta o habeas corpus, considerando que não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas.



          Habeas corpus denegado.